Tribunal: TJES
Processo: 5007848-38.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007848-38.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
RECORRIDO: RODRIGO BORGES DE MAIA FERRARI LTDA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5007848-38.2025.8.08.0014.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

RECORRIDO:
RODRIGO BORGES DE MAIA FERRARI LTDA - CNPJ: 29.131.129/0001-10.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ESTORNO UNILATERAL DE VALORES (
CHARGEBACK
). ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TRANSAÇÃO AUTORIZADA PELA CREDENCIADORA. COMPROVAÇÃO DA VENDA E EFETIVA ENTREGA DO PRODUTO PELO LOJISTA. BOA-FÉ OBJETIVA. RISCO DA FRAUDE COMO FORTUITO INTERNO DA ATIVIDADE PRECÍPUA DA OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE DO PREJUÍZO AO COMERCIANTE DILIGENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por REDECARD INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. em face da r. sentença que julgou procedente o pedido formulado na peça vestibular, condenando a recorrente à restituição do valor de R$ 502,88 (quinhentos e dois reais e oitenta e oito centavos), decorrente de estorno unilateral (
chargeback
) de venda autorizada e entregue.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a validade da cláusula de estorno e afirma ter oportunizado ao lojista o exercício do contraditório administrativo antes da retenção. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a compensação do valor da taxa de administração.

3.

Em contrapartida, o recorrido defende a manutenção da sentença, asseverando que a venda foi autorizada e a mercadoria entregue, não havendo prova de que lhe foi oportunizada defesa ou de que tenha agido com negligência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a legalidade da retenção unilateral de valores pela credenciadora e a higidez do procedimento administrativo de contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

De antemão
, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

6.

No mérito, impende registrar que a lide é regida pelas normas do Código Civil, tratando-se de relação estritamente interempresarial. Nesse contexto, a conduta das partes deve ser pautada pela boa-fé objetiva, prevista no Art. 422, CC e pelos deveres de anexo. Sob esse prisma, conquanto o
chargeback
figure como instrumento legítimo para assegurar a higidez do sistema financeiro, sua aplicação não pode desconsiderar que a segurança do processamento é o cerne da atividade da recorrente.

7.

Sendo as fraudes de terceiros classificadas como fortuito interno, a operadora não pode utilizar o referido mecanismo para repassar prejuízos ao lojista de boa-fé que cumpriu sua obrigação de entrega, porquanto a gestão do risco tecnológico recai exclusivamente sobre quem detém o controle do processamento, sob pena de desvirtuamento da função do contrato e enriquecimento sem causa. Essa responsabilidade torna-se ainda mais evidente quando se observa, no caso concreto, a fragilidade da alegada oportunidade de defesa administrativa.

8.

O acervo instrutório coligido pela recorrente revela-se inidôneo para demonstrar a regularidade do contraditório, uma vez que telas sistêmicas e registros unilaterais, desprovidos de certificação, não comprovam a ciência inequívoca do lojista. Tal precariedade probatória ratifica o vício na conduta da operadora que, ao não assegurar um procedimento transparente, atrai para si a responsabilidade integral pelo risco da atividade. Nesse sentido:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA PARAVIABILIZAR RECEBIMENTOS - CIELO. TRANSAÇÃO REALIZADA POR CARTÃO DE CRÉDITO. AUTORIZAÇÃO INICIAL DA COMPRA E ULTERIOR CONTESTAÇÃO. CLÁUSULA "CHARGEBACK". FORTUITO INTERNO DA CREDENCIADORA OPERADORA DE CRÉDITO QUE NÃO COMPROVOU A SUPOSTA FRAUDE – ÔNUS QUE LHE COMPETIA, DIANTE DA DEMONSTRAÇÃO DA HIGIDEZ DA VENDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Contrato de prestação de serviços da Cielo, com utilização de máquina para recebimento de crédito e débito oriundos de atividade comercial. 2.
Desconto de recebíveis da empresa autora, de valores contestados pelo cliente acerca de transação comercial realizada, sob a alegação de que houve fraude. 3. Cláusula
chargeback
que não prepondera sobre os princípios da boa-fé objetiva e da segurança que se espera nas relações negociais, uma vez que compete à responsável por operacionalizar venda por cartão de crédito comprovar a alegada ocorrência de fraude para se eximir do repasse dos valores das vendas feitas pelo estabelecimento contratante, eis que a segurança na atividade de processamento de pagamentos eletrônicos constitui fortuito interno, inerente a sua atividade precípua.
4. Inexistência de elementos que demonstrem ter havido a alegada fraude e a falta de diligência da parte autora ao concretizar as vendas. Recorrida comprovou emissão de nota fiscal, entrega das mercadorias e adoção das cautelas razoáveis para efetivação da venda. 5. Recurso desprovido. (TJES, Data: 20/Mar/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0012219-76.2020.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Prestação de Serviços)
[grifei]

9.

Como corolário do reconhecimento da ilicitude do estorno, o pleito de retenção de taxas operacionais igualmente não merece prosperar. Isso porque a recomposição do patrimônio do lojista deve ser integral, visto que este restou privado tanto da mercadoria quanto do numerário correspondente. Admitir o abatimento de encargos sobre transação retida indevidamente configuraria enriquecimento sem causa da operadora, que não pode ser remunerada por um serviço de segurança que se revelou deficitário.

10.

Por fim, quanto aos consectários legais, mantenho a sentença em seus exatos termos, porquanto a fixação da correção monetária a partir do cancelamento da compra e a incidência de juros de mora desde a citação revela-se adequada à recomposição do valor da moeda e à natureza da obrigação civil. Referida sistemática de atualização assegura a justa recomposição do patrimônio da parte autora sem ensejar enriquecimento sem causa, inexistindo razões para a reforma do índice ou do termo inicial fixados pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

12.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e
honorários de sucumbência, que arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista o baixo valor da causa.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)